Tribunal: TJSP
Processo: 1004150-82.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO BANCO CENTRAL, BEM COMO EXCLUSÃO DE MARCAÇÃO DE ALERTA DE FRAUDE DE CHAVE PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL, CONFORME EXPRESSAMENTE REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

Ementa:
APELAÇÃO. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO BANCO CENTRAL, BEM COMO EXCLUSÃO DE MARCAÇÃO DE ALERTA DE FRAUDE DE CHAVE PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL, CONFORME EXPRESSAMENTE REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.